Tribunal: TJMT
Processo: 1004737-79.2023.8.11.0086
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004737-79.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KERLISON KELVI SILVA CANELA - CPF: 104.721.313-38 (APELANTE), ANDERSON NASCIMENTO SANTANA - CPF: 026.969.021-27 (ASSISTENTE), A FÉ PUBLICA (VÍTIMA), NATALIA OLIVEIRA DANTAS - CPF: 050.852.081-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–

RECURSO D
A DEFESA
QUE
PRETENDE
A

ABSOLVIÇÃO DO RÉU
–
MATERIALIDADE E AUTORIA
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS –
APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU
–
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA ADULTERAÇÃO
DO SINAL IDENTIFICADO
R
DO VEÍCULO –
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE A ADULTERAÇÃO

–

RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A
s provas amealhadas são suficientes ao decreto condenatório, não havendo
que se
cogitar o pleito de absolvição formulado pela defesa, uma vez que não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva.

2.
Diante das circunstâncias factuais e das provas concludentes e aptas e demonstrar a alteração do sinal identificador do veículo automotor apreendido com o apelante, não há que se falar em absolvição.

3.
DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela defesa de
KERLISON KELVI SILVA CANELA

contra sentença
prolatada pelo
J
uízo da

3ª
Vara

da
Comarca de
Nova Mutum
que, julgando
procedente
a inicial acusatória,
condenou o apelante à pena de

04 (quatro) anos de reclusão n
o regime inicial
aberto
e
20
(
vinte
)
dias-multa
,
à base de
1/30
d
o
salário-mínimo
vigente à época do fato
,
pela prática do
s
crimes de r
eceptação
, previsto no
art.
1
80
,
caput
,
art. 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 70, todos
do Código Penal
.

Inconformad
a,
a
defesa
alegou que inexiste nos autos
prova robusta e irretorquível da existência do elemento subjetivo do tipo penal em questão – receptação própria –, o que impõe a absolvição do acusado.

Subsidiariamente,
caso rejeitada a tese absolutória, o recorrente alega prática de receptação culposa, sob o argumento de que
, inexistindo nos autos prova inequívoca de que
o automóvel era produto de crime,

é imperiosa a
desclassificação para a figura culposa, descrita no §

3º do art. 180 do CP
.

Por fim, quanto ao crime de adulteração de sinal identificado
r
de veículo, o apelante nega autoria
. Afirma que
não há nem sequer uma única prova que indique que o recorrente poderia ter conhecimento da adulteração/remarcação no veículo em questão, o que impõe também sua absolvição
qua
nto a este
delito.

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo não provimento

do recurso
defensivo
(id.
196117231
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, representada pelo
Procurador
Dr.
Érico Américo
,

manifestou p
el
o
desprovimento
do recurso

(id.
202903687
)
,

s
intetizando
com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de entorpecentes para consumo [ART. 180, §1º, art. 311, §2º, inciso III, ambos DO CÓDIGO PENAL e art. 28 da Lei n. 11.343/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
do delito de receptação, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO, ou subsidiariamente, desclassificação para modalidade culposa – impossibilidade – AUTORIA E MATERIALIDADE exuberantemente COMPROVADAS – TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA – SUBSUNÇÃO À FIGURA DESCRITA NO TIPO PENAL INCRIMINADOR – ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – EXIGÊNCIA DE MERO DOLO EVENTUAL A ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA QUALIFICADA DO DELITO PATRIMONIAL – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO do delito de sinal identificador de veículo automotor, FUNDADA NO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – depoimentos dos policiais – valor probante – laudo pericial que comprova a adulteração do veículo – PELO DES
PROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

FATO 01: No dia 26/09/2023, por volta das 21h, em vias públicas desta cidade e Comarca, o denunciado KERLISON KELVI SILVA CANELA, consciente e voluntariamente, conduzia coisa alheia móvel produto de crime, consistente em um veículo Toyota
Etios
HB X, cor branca, ano 2016, placa n.º QBN3521, VIN 9BRK19BT4G2069010 avaliado em R$ 42.496,00 (quarenta e dois mil reais e quatrocentos e noventa e seis reais), conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.111169 (id. 131090582), Laudo Pericial (id. 131091155), Auto de Apreensão n.º 2023.16.397979 (id. 131091145), Auto de Avaliação (id. 131091154), Relatório Policial (id. 131091162) e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02: Nas mesmas circunstâncias descritas no fato 1, o denunciado KERLISON KELVI SILVA CANELA consciente e voluntariamente, conduzia e utilizava o veículo indicado acima com sinais identificadores do automóvel adulterados, especificamente: i) a substituição da placa original;
ii
) alteração da Secção de Identificação Veicular – VIS;
iii
) alteração da etiqueta autocolante ETA; alteração no Número de Identificação Veicular - NIV;
iv
) alteração/supressão do número do motor; conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.111169 (id. 131090582), Laudo Pericial (id. 131091155), Auto de Apreensão n.º 2023.16.397979 (id. 131091145), Auto de Avaliação (id. 131091154), Relatório Policial (id. 131091162) e demais elementos coligados aos autos.

FATO 03: Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado KERLISON KELVI SILVA CANELA, consciente e voluntariamente, transportava 04 (quatro) cigarros de substância análoga à maconha, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.111169 (id. 131090582), Auto de Apreensão n.º 2023.16.397979 (id. 131091145), Relatório Policial (id. 131091162) e demais elementos coligados aos autos.

Consta nos autos que a equipe da Força Tática da Polícia Militar ao realizar patrulhamento pela Avenida dos Mamoeiros, visualizou o veículo acima descrito que, segundo consta no boletim de ocorrência n.º 2023.196551, participou de uma tentativa de homicídio na cidade de São José do Rio Claro/MT. Em razão disso, realizaram a abordagem veicular e a revista pessoal no condutor KERLISON KELVI SILVA CANELA, ocasião em que foram localizados 04 (quatro) cigarros de substância análoga à maconha para consumo pessoal, bem como restou constatado que o veículo possuía características de adulteração em seu lacre e chassi, sendo identificado como veículo produto de roubo/furto na cidade de Cuiabá/MT no dia 23 de abril de 2023 (Boletim de Ocorrência n.º 2023.111169). Ressai dos autos que o veículo foi apreendido e, após ser submetido à análise pericial, constatou-se: i) a substituição da placa original QBN3521 pela placa QIS2C11;
ii
) alteração da Secção de Identificação Veicular – VIS para F2046337 quando deveria constar G2069010;
iii
) alteração da etiqueta autocolante ETA F2046337 quando deveria constar G2069010 e a outra sob o capô estava ilegível; alteração no Número de Identificação Veicular - NIV aparente no assoalho anterior direito: 9BRK19BT0F2046337 quando deveria constar 9BRK19BT4G20690102;
iv
) alteração/supressão do número do motor V265078 quando deveria constar V365334, conforme Laudo Pericial à id. 131091155.”

Após regular processamento, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
o réu, ora, apelante,
pela prática do
s
crime
s
de r
eceptação e adulteração do sinal identificador de veículo
.

Essa sentença condenatória deu azo ao apelo.

O recurso busca, em síntese, a absolvição do recorrente quanto aos crimes que lhes foram imputados (receptação adulteração de sinal identificador de veículo), subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para a modalidade culposa, sob o argumento de que não houve dolo na conduta do apelante.

A despeito dos judiciosos argumentos lançados
pela defesa
, não vislumbro
na sentença objurgada nenhum
vício
passível de retoque.

Exsurge dos autos que
KERLISON KELVI CANELA
foi denunciado pela prática do crime de receptação ao ser
flagranteado
c
onduzindo coisa alheia móvel produto de crime, consistente em um veículo Toyota
Etios
HB X, cor branca, ano 2016, placa n.º QBN3521, VIN 9BRK19BT4G2069010 avaliado em R$ 42.496,00 (quarenta e dois mil reais e quatrocentos e noventa e seis reais), e com sinal d
o
identificado
r
de
veículo
adulterado,
especificamente: i) a substituição da placa original;
ii
) alteração da Secção de Identificação Veicular – VIS;
iii
) alteração da etiqueta autocolante ETA; alteração no Número de Identificação Veicular - NIV;
iv
) alteração/supressão do número do motor
.

Com efeito,
sabe-se

que
em crimes de receptação
,
a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e exigindo que apresente justificativa plausível para tal circunstância, encargo esse que o réu não se desincumbiu.

Em que pese o recorrente negar autoria quantos crimes de receptação e adulteração do sinal identificados do veículo, o conjunto fático-probatório
se revela robusto e coeso quanto à materialidade e autoria delitiva do réu.
Por certo que o tipo penal em referência exige o dolo direto para sua configuração, ou seja, exige-se a ciência da procedência ilícita da coisa.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência do crime antecedente nº 2023.111169 (id. 131090582), Laudo Pericial (id. 131091155), Auto de Apreensão n.º 2023.16.397979 (id. 131091145), Auto de Avaliação (id. 131091154), assim como pela prova oral colhida em
J
uízo

(
vide
Relatório de Mídias ao id. 200106162)
.

A

autoria

também
restou suficientemente provada, já que o veículo foi encontrado em posse do acusado, por ocasião de sua prisão em flagrante.
A
flora
-se
do caderno processual o minucioso e incisivo depoimento produzido pelo Policial militar, Anderson Nascimento Santana, que participou da prisão em flagrante do apelante

(id. 200105679)
,
verb
is
:

“[...] QUE essa equipe de força tática em patrulhamento pela avenida dos mamoeiros visualizou um veículo
etios
de cor branca, placa qis-2c11, que segundo boletim de ocorrência
numero
2023.196551 da polícia militar teria participado de uma tentativa de homicídio na cidade de São José do Rio Claro no dia 14/07/2023. onde de imediato foi dado ordem de parada com sinais luminosos e sonoros ao mesmo onde iniciou a abordagem. o condutor foi revistado e logo em seguida foi feita uma revista minuciosa no veículo, que no mesmo foram encontrados cigarros de substância análoga à maconha e ao realizar uma checagem minuciosa foi notado que o veículo possui aparentemente características de adulteração em seu lacre, e em suas marcações de numeração identificadora do chassi. foi feito uma checagem mais aprofundada logo em seguida, onde se constatou que o veículo seria produto de roubo ou furto na cidade de
cuiabá-mt
no dia 23/04/2023 com numeração do boletim 2023.111169 e que seria
necessári
a
uma perícia
junto a
politec
para constatar o ilícito. diante dos fatos o boletim foi confeccionado e o suspeito foi entregue na delegacia municipal sem lesões corporais juntamente com o
veículoVale
gizar, por oportuno, que o testemunho do policial que atuou nas investigações é merecedor de toda credibilidade perante a justiça, porque, como dito, em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo, logo, perfeitamente hábeis a embasar o decreto condenatório” [Trecho retirado do Termo de depoimento perante autoridade policial, na fase extrajudicial
.”

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
quando em
harmonia com outros elementos probatórios idôneos, o que é o caso destes autos.

Na hipótese,
denota-se que
todas as circunstâncias em que se deram a apreensão
do veículo
evidenciam que o réu não apenas devia saber, como sabia efetivamente da procedência ilícita do carro, notadamente porque o próprio apelante afirmou
em Juízo que
adquiri
u
o veículo por valor bem abaixo do valor de mercado, de pessoa desconhecida, de quem não sabe o nome ou endereço

e
,
embora alegue ter seu telefone, jamais a arrolou como testemunha.

O
recorrente
não logrou êxito em
comprova
r
a alegação de compra

do veículo, por meio de comprovantes de transferência ou mesmo de saque, merecendo destaque o fato de que
o próprio
afirmou que não teria meios de comprovar o suposto saque no valor de
R$
30
.000,00 (trinta
mil reais
)
para pagamento do veículo
(
vide
Relatório de Mídias ao id. 200106162)
.

Ora, é
exigível
ao
homem médio que, ao adquiri
r
um veículo, o indivíduo deve ao menos
consulta
r
o bem antes de
efetivamente
compr
á-lo
, para atestar a procedência do veículo, no mínimo, exigindo a devida documentação.

Em outras
palavras, a intencional ignorância acerca de eventual ilicitude e da gravidade do fato não
tem o condão de eximir
a responsabilidade penal do sujeito ativo.
Assim é da jurisprudência,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – AGRAVANTE COMPROVADA POR DOCUMENTO HÁBIL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A posse da res
furtivae
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O suposto encontro de uma motocicleta abandonada, com o miolo da chave de ignição danificado e sem a placa identificadora, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT). Não obstante o quantum da pena imposta – 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão –, o fato de o réu ser reincidente não autorizam a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto.
(TJMT,
Ap
72026/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018,
Publicado
no DJE 18/10/2018). (sem grifo no original).”

Nessa linha de intelecção,
é
juridicamente inviável a
desclassifica
ção

d
a conduta para a modalidade culposa, pois é entendimento
majoritário na
jurisprudência que, uma vez apreendida a
res
em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a inexistência do dolo, ônus do qual, conforme demonstrado
nos autos
,
não
se desincumbiu
o recorrente
, não fazendo qualquer prova de que tenha agido apenas de forma negligente.

Nesse sentido
, destaco
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação
,

s
e o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma
culposa
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ.
(...) 5.
No que tange ao delito de receptação, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "se em momento algum o paciente reconheceu que sabia que os bens revendidos tinham origem ilícita, não há que se falar em confissão e, pois, em incidência da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal (HC 233.970/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2012,

D
J
e

17/5/2012). 6. Não tendo o paciente admitido o conhecimento de que o veículo possuía origem ilícita, resta afastada a possibilidade de aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal. 7. Writ não conhecido.
(STJ - HC 421406 / SC. Ministro RIBEIRO DANTAS.

D
J
e

12/03/20
22)
.
”

O mesmo raciocínio se aplica ao crime de adulteração de veículo automotor, mormente porque o apelante possuía o carro e teve contato direto com o “vendedor”, e, portanto, teria a obrigação de checar a operação. Não o fazendo, o ônus recai sobre sua pessoa, que, como salientado na sentença, não demonstrou o contrário do que afirmado na denúncia.

Portanto,
caberia ao réu apresentar justificativa comprovada e verossímil de que não poderia saber da adulteração, por ter se cercado dos cuidados que se espera do homem médio nas circunstâncias do caso concreto, ônus do qual o réu não se desincumbiu,
pois
o próprio sustentou que não realizou nenhuma vistoria no veículo junto ao DETRAN.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
R
ECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E
MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU

-
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA ADULTERAÇÃO DA PLACA -
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE A ADULTERAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
- 2. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B” DO CP – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante das circunstâncias factuais e das provas concludentes e aptas e demonstrar a alteração do sinal identificador do veículo automotor apreendido com o apelante, não há que se falar em absolvição.
2. Não obstante o quantum da pena imposta ao condenado seja superior a 04 (quatro) anos, mas não excedente a 08 (oito) anos, o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado. 3. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.”
(TJMT - N.U 1003393-65.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022).

De tudo quanto exposto,
não há como afirmar nos autos que não houve dolo e que a posse do veículo decorreu por mero descuido. Pelo contrário, ao receber o veículo nas circunstâncias acima mencionadas, sem qualquer documentação, ordem de serviço ou conhecimento sobre o proprietário, restou evidenciado que o recorrente detinha ciência, da origem ilícita do bem ou, ao menos, condições de presumir tal situação.

Diante desse quadro, tem-se que as provas amealhadas são suficientes ao decreto condenatório, não havendo
que se
cogitar o pleito de absolvição formulado pela defesa, uma vez que não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva.
Razão pela qual
, em consonância com o parecer ministerial,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024